Tribunal: STF
Processo: ARE 723966
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONVERSÃO DE REGIME. FGTS. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM FACE DA RENÚNCIA TÁCITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.